Tribunal: TJES
Processo: 5018122-31.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018122-31.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: IRENIA MARQUES VILARINHO e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS AUTORES MANTIDA. SERVIÇO ESSENCIAL (ART. 10, VII, LEI 7.783/89). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária ré contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Tiago Aguiar Vilarinho e, no mérito, julgou procedentes os pedidos em relação à autora Irenia Marques Vilarinho, confirmando a tutela de urgência e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 3.000,00$. A causa de pedir reside na interrupção prolongada dos serviços de internet e TV, essenciais ao exercício profissional da autora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em aferir: (i) a manutenção da ilegitimidade passiva do segundo autor; (ii) se a interrupção de serviço essencial configura dano moral presumido (
in re ipsa
); e (iii) a adequação dos consectários legais aplicáveis.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. A interrupção de serviços de telecomunicações e internet, classificados como essenciais pelo art. 10, VII, da Lei nº 7.783/89, enseja a configuração de dano moral
in re ipsa
, dispensando a prova do efetivo prejuízo anímico, especialmente quando a privação afeta a subsistência profissional do usuário. 2. Improcede a tese recursal de a autora não comprova indisponibilidade dos serviços, pois a própria requerida, em atendimento a algumas das reclamações, reconhece a lentidão da internet. 3. O montante indenizatório de R$ 3.000,00 mostra-se condizente com a gravidade da falha e o tempo de privação. 4. No que tange aos consectários legais, é desnecessária a reforma da sentença, pois a incidência da taxa SELIC decorre de previsão legal do Código Civil para casos em que o índice não é especificado, suprindo qualquer lacuna.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 6º, VI e 14 do CDC; Art. 10, VII da Lei nº 7.783/89; Art. 406 do Código Civil.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por IRENIA MARQUES VILARINHO e TIAGO AGUIAR VILARINHO em face de TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO). A autora afirma ser advogada e depender da internet para o exercício profissional, tendo ficado privada do serviço por vários dias em maio de 2025 devido a incidentes na rede externa.

A ré contestou arguindo força maior e negando o dever de indenizar.

A sentença acolheu a ilegitimidade passiva do autor Tiago, extinguindo o feito sem resolução do mérito quanto a ele. No mérito principal, condenou a ré a restabelecer o serviço e a pagar R$ 3.000,00 de indenização por danos morais à autora Irenia.

A recorrente busca a reforma total da sentença ou a redução do valor. Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

1. Admissibilidade e preliminar.
O recurso é próprio e tempestivo. Dele conheço. Mantenho a ilegitimidade passiva de Tiago Aguiar Vilarinho, visto que o contrato é de titularidade exclusiva da primeira autora, não havendo demonstração de que o segundo autor tenha sofrido lesão direta apta a ensejar pretensão própria.

2. Mérito.
A sentença deve ser mantida.

O rompimento de rede externa, independentemente da causa (rompimento de cabo ou atos de terceiros), caracteriza fortuito interno, risco inerente à atividade lucrativa da concessionária, que deve zelar pela integridade de sua infraestrutura e pronto restabelecimento.

A parte requerida não logrou êxito em comprovar o restabelecimento célere e satisfatório do serviço de internet. Não apresentou qualquer prova contundente neste sentido, limitando-se a colar em suas peças de defesa capturas de tela de sistema, que não têm qualquer valor probatório, eis que produzidas unilateralmente. A autora, por outro lado, comprovou, através de registros de reclamações junto à requerida, que o problema perdurou por tempo demasiadamente longo. Em algumas das reclamações (id. 18637424), a parte requerida não apenas confirma a lentidão da internet, como também sugere possíveis causas para o problema. Desta forma, reputo adequadamente comprovada a oscilação no serviço.

O serviço de telecomunicações é considerado essencial (Lei 7.783/89, art. 10, VII), devendo ser prestado de forma contínua e eficiente. A privação do uso de internet por diversos dias, em tempos de absoluta dependência digital para comunicações pessoais e profissionais, extrapola o mero aborrecimento cotidiano. No caso específico da autora, que utiliza a linha para o exercício da advocacia, o dano é agravado pela perda de tempo útil e pelo transtorno na rotina laboral.

O valor de R$ 3.000,00 fixado na origem é adequado. Não se trata de mero dissabor, mas de efetiva obstrução da rotina profissional e pessoal da recorrida.

Por fim, esclareço ser desnecessária a reforma da sentença no que diz respeito aos consectários legais. O próprio Código Civil prevê a aplicação da taxa SELIC caso a sentença não especifique outros índices, como ocorre no caso em tela.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)